Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717489-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA PEREIRA BRAGA, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE IVO PEREIRA BRAGA APELADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ANA LUCIA PEREIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE IVO PEREIRA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por ESPÓLIO DE ANA LÚCIA PEREIRA BRAGA, autora, e NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., segunda ré, contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação anulatória, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 46497108). O processo foi incluído na 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 16/08/2023 e término em 23/08/2023. A apelada SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA requereu a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial para realização de sustentação oral por videoconferência, o que foi deferido (ID 49960500). Em petição, junta substabelecimento (ID 49943727). Por sua vez, o apelante ESPÓLIO DE ANA LÚCIA PEREIRA BRAGA requer pede sua de seu advogado inscrição para fins de sustentação oral, na modalidade presencial (ID 50011911). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. O Código de Processo Civil, no art. 937, prevê as hipóteses de cabimento de sustentação oral: “I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.” Adicionalmente, nos termos do art. 110, do RITJDFT, não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: “I - agravo de instrumento, exceto: a) quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; e b) quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; II - agravo interno, exceto: a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. III - embargos de declaração IV - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; e V - conflito de competência.” No caso, o recurso de apelação comporta sustentação oral, nos termos do art. 937, inciso I, do Código de Processo Civil e o pedido é tempestivo. Determino a retirada do processo de pauta e defiro o pedido de sustentação oral na modalidade presencial formulado pelo apelante ESPÓLIO DE ANA LÚCIA PEREIRA BRAGA (ID 50011911). À Secretaria para providências quanto ao substabelecimento apresentado pela apelada SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (ID 49943728), ao considerar que o procurador está devidamente constituído nos autos e a sustentação oral já foi deferida na modalidade telepresencial (ID 49960500). Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator